Tribunal: TJES
Processo: 5007105-82.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007105-82.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE MARIA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5007105-82.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE MARIA RIBEIRO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTES PÚBLICOS COMPETENTES, DE FORMA ISOLADA OU CONJUNTAMENTE.
RE 855178 ED, STF. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO INSUMO. LAUDO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação iniciada por JOSÉ MARIA RIBEIRO em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento para si do tratamento TERIPARATIDA 250MCG/ML, indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de JOSÉ MARIA RIBEIRO para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem o tratamento TERIPARATIDA 250MCG/ML, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), autorizado o fornecimento de medicamento genérico, ao tempo em que REJEITO as preliminares arguidas, CONFIRMO a Decisão de ID. 15781551, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação de providenciar o tratamento e o fornecimento de medicamento, alegando, preliminarmente, para tanto,
a nulidade da sentença em razão da incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de remessa à Justiça Federal. Ainda, pugna
pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo que o NAT se manifeste sobre os documentos médicos apresentados pela parte autora.
No mérito, defende a ausência de preenchimento dos requisitos do laudo médico e a
ausência de prova da ineficácia de medicamento substituto fornecido pelo SUS (Tema 106 do STJ), colacionando alguns julgados de casos semelhantes. Por fim, realiza

pedido de substituição do medicamento requerido judicialmente por medicamento padronizado no SUS.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

De plano, quanto à tese de cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado, esta não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente nos termos do artigo 355, I do mesmo diploma normativo.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“A consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da medida liminar, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.”

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Pois bem. A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos
.

Ou seja, a Justiça Estadual é totalmente competente para julgar a presente causa.

No mérito, o Recorrente não apresentou nenhuma informação que indique que o medicamento não tenha registro na ANVISA, nos termos do artigo 343, II, CPC.

Dito isto,
sobre o Tema 106 do STJ:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Em análise aos autos, é evidente que restou demonstrada a coexistência dos requisitos acima estabelecidos para julgamento, conforme laudo apresentado pel
o ID 5174885, que confirma a imprescindibilidade dos medicamentos, d
evendo ser, portanto, confirmada a sentença que condenou os entes federativos a fornecerem os medicamentos necessários ao tratamento do mal que acomete o Recorrido.

Vejamos:

“2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Comprovada a necessidade de o autor utilizar medicamento prescrito para tratamento de sua saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a recuperação do paciente. 4. Autoriza-se o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico que acompanha o autor, ainda que este configure como não padronizado, ou seja, que não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais, vez que, segundo o laudo médico, é o único eficaz no controle de Distrofia Muscular de Becker, doença crônica e degenerativa.” (
Acórdão 1202824, 00139789620158070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019.)

Ademais, em matéria semelhante ao caso dos autos, o IAC no Conflito de Competência nº 188002 - SC (2022/0128837-2) discutido pelo C. STJ, delimitou sobre essa tese controvertida:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária
que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) – ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam – nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida:
Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.
4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida.

Portanto, em obediência ao que à questão de ordem do STJ determina e ao que decide o Tema 793, STF, vislumbro ser plenamente prevista e permitida, no campo da responsabilidade, o reconhecimento da solidariedade entre os entes estadual e municipal para o fornecimento do tratamento solicitado na inicial.

Por fim, quanto aos julgados apresentados pelo Estado, entendo que este não é um caso pacífico. Magistrados divergem, constantemente, nas decisões referentes a casos semelhantes a este.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Inicialmente, ultrapasso a preliminar de incompetência deste juízo.

Recentemente, na discussão acerca do Tema 1234 (Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS), que, na prática, é uma pormenorização da discussão já travada no Tema 793 do STF, for a proferida decisão em tutela de urgência nos seguintes moldes:

“
O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, "para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).”

C
omo a
situação debatida se enquadrar no parâmetro “i
i
” da indicada tutela de urgência, os autos devem permanecer tramitando na justiça estadual, eis que p
ara este foram direcionados
.

Afasto a nulidade do julgamento em razão da necessidade de perícia técnica, haja vista a sua desnecessidade, eis que juntados aos autos peças de informações técnicas que são suficientes para basear o convencimento do magistrado. Não se aplica o princípio da não surpresa em sede de juizados especiais, podendo o contraditório ser diferido para momento posterior (no caso, análise do mérito recursal), em homenagem ao princípio da formalidade e da celeridade.

No mérito, entendo que a autora não comprovou todos os requisitos necessários para receber o medicamento pleiteado. O laudo médico acostado aos autos (ID 5174885) não traz informações técnicas detalhadas acerca d
a necessidade do medicamento indicado, mas não padronizado,
enquanto existem d
isponibilizados pelo SUS

diversos
outros medicamentos padronizados cuja ineficácia no tratamento da autora se faz necessária demonstração, haja vista que os recursos públicos não são infinitos.

Dessa forma, entendo que não há laudo médico justificando de forma técnica a necessidade do medicamento de alto custo pleiteado, face a ausência de demonstração de que a utilização dos medicamentos padronizados no SUS restaram ineficazes, razão pela qual o pleito caminha para a improcedência.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a autora em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.